Tribunal: TJDFT
Processo: 0743349-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO ADVINDO DA EXECUTADA. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO DE QUEBRA. RECURSO AVIADO EM FACE DESSA RESOLUÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO À GUISA DE INTERESSE EM COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUTIVO DIVERSO SOB O ARGUMENTO DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA. POSTURA CONTRADITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NEGATIVA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o).
1. Havendo a executada defendido explicitamente que o decreto de sua quebra está suspenso, porquanto manejara o correlato recurso em face da sentença que decretara sua falência, pleiteando, subsequentemente, a suspensão do recurso aviado à guisa de pretender celebrar composição com a parte adversa, não pode, na contramão do que ventilara, postular a suspensão do curso duma outra execução que trafega em seu desfavor com base numa quebra cuja eficácia está paralisada em virtude da sua própria iniciativa, incorrendo em postura contraditória, desvelando falta de interesse recursal, defender a paralisação duma execução com base numa quebra cujos efeitos estão paralisados em razão da sua própria iniciativa.
2. Ressoa manifestamente inadmissível, por ausência de interesse recursal, o agravo aviado pela parte que, conquanto haja sustentado que sua quebra está suspensa, pretende que a execução que flui no bojo de autos diversos seja sobrestada justamente com lastro na falência que a alcançara e que se encontra sobrestada, aventando, como forma de lastrear sua pretensão, a criação de uma suspensão preventiva para a hipótese de a quebra ser mantida, quando os efeitos que irradia independem de qualquer iniciativa ou provocação da falida e essa figura não subsiste técnica e juridicamente.
3. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, outrossim, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
4. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime.